Tribunal: CARF
Processo: 10680.723411/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723411/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.796 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
PROCESSOS COM MESMO OBJETO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO
DEFINITIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a matéria dos presentes autos sido objeto de análise e julgamento
definitivo no âmbito deste Conselho, deve o entendimento já adotado ser
replicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Jorge Luís Cabral, Alexandre Freitas Costa, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de no. 03-087.051,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB (fls. 150/155), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade (fls. 14/22) apresentada pelo contribuinte.
O Despacho Decisório (fls. 06/08) deixou de homologar a Dcomp no
03033.68570.121108.1.3.04-0909, uma vez que o crédito declarado já teria sido totalmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723411/2013-41
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

utilizado na quitação de débitos vinculado a outras compensações (Dcomps nos
16673.83441.281105.1.3.04-5104,
31889.68348.031007.1.7.04-6172
e
00392.96432.031007.1.3.04-7203).
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
requerendo:
(i)
o cancelamento da Dcomp no 16673.83441.281105.1.3.04-5104, por nunca
ter sido efetivamente utilizada para quitação do débito declarado, haja vista a sua
opção por efetivar o pagamento de outra forma, que não a compensação;
(ii)
o reconhecimento do instituto da denúncia espontânea para a Dcomp
retificadora no 31889.68348.031007.1.7.04-6172; e
(iii)
a suspensão do presente feito, até o julgamento definitivo do PAF no
10680.912453/2012-74 (Dcomp no 00392.96432.031007.1.3.04-7203), por
possuir exatamente os mesmos objetos de discussão dos presentes autos.
DRJ julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
(i)
o crédito objeto de análise teria sido totalmente utilizado em quitação de
débitos via compensações;
(ii)
incidem multa e juros de mora, na forma do art. 61 da Lei 9.430/1996,
sobre os débitos com a União;
(iii)
a decisão sobre o cancelamento da Dcomp no 16673.83441.281105.1.3.04-
5104 competiria à autoridade administrativa de origem, de modo que a
DRJ não seria competente para tanto;
(iv)
como os recursos interpostos no âmbito dos processos administrativos não
possuem o efeito suspensivo, não caberia suspender a tramitação dos
presentes autos para aguardar decisão definitiva no âmbito administrativo
no 10680.912453/2012-74, que tem como objeto a Dcomp no
00392.96432.031007.1.3.04-7203.
O referido Acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. NECESSIDADE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
A lei somente autoriza a compensação de crédito tributário com crédito líquido e certo
do sujeito passivo.
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

A decisão sobre cancelamento de Dcomp compete à autoridade administrativa. No
caso, a contribuinte sequer apresentou qualquer pedido de cancelamento àquela
autoridade; além disso, aquela decisão, se houvesse, seria definitiva.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição que
confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando há
pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de
ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A contribuinte, tendo tomado ciência do referido acórdão em 02/10/2019, interpôs
Recurso Voluntário no dia 30/10/2019, requerendo a reforma do acórdão recorrido, pelas
mesmas razões apresentadas em sua Manifestação de Conformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como se depreende do relato acima, a presente lide tem como objeto a
homologação da compensação do débito informado na Dcomp no 03033.68570.121108.1.3.04-
0909, pelos seguintes fundamentos: (i) necessidade de cancelamento da Dcomp no
16673.83441.281105.1.3.04-5104, em razão de quitação do débito por outra via e (ii)
impossibilidade de acréscimo de multa de mora no valor do débito informado na Dcomp
retificadora no 31889.68348.031007.1.7.04-6172, por se tratar de hipótese de denúncia
espontânea.
Como afirmado pela própria Recorrente, tais argumentos correspondem
exatamente àqueles elencados nos autos do PAF no 10680.912453/2012-74, o qual apresentou
como objeto a Dcomp no 00392.96432.031007.1.3.04-7203. Em consulta realizada, verifica-se
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

que o referido processo foi julgado definitivamente por este CARF, como será demonstrado a
seguir.
Inicialmente, no dia 24/05/2018, a questão foi analisada pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta 3a Seção, tendo sido proferido o Acórdão de no 3302-005.488, o qual, por
voto de qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Como se depreende de parte do relatório do Conselheiro Relator Walker Araújo,
colacionado a seguir, a fundamentação utilizada pela parte Recorrente é exatamente a mesma dos
presentes autos:
“5.2 Informa que apurou o PIS referente ao mês de março/2005 no valor de
R$3.519.450,00, recolhendo o valor apurado; posteriormente apurou erro na apuração
da base de cálculo, apurando nova contribuição, no valor de R$ 2.472.952,41. Informa
que retificou a DCTF mensal. O erro cometido deu origem ao pagamento a maior no
importe de R$1.046.497,59.
5.3 Em 28/11/2005 apresentou a DCOMP de no16673.83441.281105.1.3.04-5104,
utilizando o crédito original de PIS do mês de março/2005 no valor de
R$460.562,63.“Todavia, efetivamente a Companhia não utilizou a referida Declaração
para quitar o débito do período mencionado e também não efetuou o cancelamento
formal desse PER/DCOMP”. (negritos do original)
5.4 Esclarece que, uma vez não utilizado o crédito na DCOMP de no
16673.83441.281105.1.3.04-5104,
apresentou
a
DCOMP
retificadora
de
no
31889.68348.031007.1.7.04-6172 para compensar diversos débitos, mediante a
utilização de parte do crédito no importe de R$462.827,89; este procedimento
procedimento “gerou o saldo remanescente de R$ 583.669,70”. (negritos do original)
5.5 Informa que não acrescentou a multa de mora aos débitos declarados na DCOMP
de no 31889.68348.031007.1.7.04-6172 por motivo da “retificação espontânea das
apurações ante a ausência de qualquer ação fiscal”. (negritos do original)
5.6 O crédito remanescente, no importe de R$ 583.669,70, foi utilizado nas
PER/DCOMPs de nos 00392.96432.031007.1.3.04-7203 e 03033.68570.121108.1.3.04-
0909. Apresenta planilha demonstrativa da apuração do crédito e da utilização da
parcela recolhida a maior, mencionando a homologação indevida da PER/DCOMP de
no 16673.83441.281105.1.3.045104.
5.6.1 Acrescenta que a insuficiência do crédito apurada pela DRF na DCOMP em
análise neste processo tem origem na homologação indevida da PER/DCOMP de no
16673.83441.281105.1.3.04-5104 e no acréscimo da multa de mora aos débitos
compensados na PER/DCOMP de no 31889.68348.031007.1.7.046172.
5.8 A seguir, tece diversos argumentos acerca da compensação declarada através da
PER/DCOMP 31889.68348.031007.1.7.04-6172, defendendo a exclusão da multa
moratória pela denúncia espontânea.
5.9 Por fim, requer o conhecimento e provimento da manifestação de inconformidade,
para que seja revista a homologação da PER/DCOMP no 31889.68348.031007.1.7.04-
6172 e a anulação da homologação do PER/DCOMP no 16673.83441.281105.1.3.04-
5104, com vistas na homologação integral da compensação informada na
PER/DCOMP no 00392.96432.031007.1.3.04-7203.”
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

Tratar-se-ia, portanto, de situação de possível conexão de processos para
julgamento conjunto, nos moldes do art. 6o, §1o, inciso I, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), por estarem os pedidos formulados pelo contribuinte fundamentados
exatamente sobre os mesmos fatos. Verifica-se que nenhum dos processos podem ser
classificado como principal, de modo que a ordem de julgamento de qualquer um deles não
prejudica os demais.
O fato de o julgamento conjunto, nesses casos, ser uma possibilidade, não altera a
ratio do dispositivo. A ideia de fundo da reunião dos processos para julgamento conjunto se
encontra explícita no art. 55, §3o, do CPC. O referido dispositivo demonstra que o motivo de se
determinar o julgamento conjunto é justamente o risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo que não haja a necessidade de conexão
entre eles.
Assim, pode-se dizer que a reunião de processos conexos para julgamento
conjunto é, na realidade, um instituto que busca tanto a eficiência da resolução do litígio
instaurado, quanto a homogeneidade do tratamento jurídico de controvérsias com identidade de
objeto e partes.
Ocorre que, havendo decisão proferida em um dos processos, desaparece a apenas
uma dessas finalidades, qual seja, a eficiência na resolução da controvérsia. No entanto,
permanece a necessidade de estabilidade do resultado do julgamento da questão analisada, o que
decorre diretamente do princípio da segurança jurídica. Assim, havendo decisão administrativa
definitiva sobre a matéria objeto do processo ainda não julgado, não é possível que haja neste
último a sua rediscussão.
Diante do exposto, tendo o mérito dos presentes autos sido objeto de análise e
julgamento definitivo no âmbito deste Conselho, deve o entendimento adotado nos autos do PAF
no 10680.912453/2012-74 ser aqui replicado.
Reproduzo, portanto, as partes do Acórdão de no 3302-005.488 em que as
referidas questões foram analisadas.
Quanto ao cancelamento da Dcomp no 16673.83441.281105.1.3.04-5104,
colaciono parte do Voto proferido pelo Relator Walker Araújo:
“II - Mérito
II.1 - O cancelamento do PER/DCOMP no 16673.83441.281105.1.3.04.5104 Não
utilização do Crédito Declarado – Revogação Homologação Compensação
A Recorrente propugna pela anulação da DCOMP de no 16673.83441.281105.1.3.04-
5104, com o cancelamento de ofício, por motivo da não utilização do crédito declarado
e, a homologação integral da compensação do débito informado PER/DCOMP no
00392.96432.031007.3.04-7203.
Quanto ao pedido de anulação/cancelamento do pedido de compensação realizado pela
Recorrente, a DRJ afastou a pretensão do contribuinte, por entender que este
procedimento deveria ter sido realizado pela parte interessada e, antes de qualquer
manifestação do fisco, sendo, incabível, realiza-lo de ofício, a saber:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

16. Como se vê, a retificação ou o cancelamento da PER/DCOMP
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
seu preenchimento. Contudo, não indiscriminadamente, o procedimento é
efetuado formalmente, quer seja através da apresentação de formulário
ou de PERDCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa.
17. Cabe esclarecer ainda que, diferente das alegações apresentadas pelo
manifestante, o crédito original indicado na DCOMP de no
16673.83441.281105.1.3.04-5104,
foi
formalmente
utilizado
pelo
contribuinte na extinção de seus débitos quando da apresentação da
DCOMP – instrumento hábil a declarar a compensação, na forma do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.
17.1 Esclareça-se ainda por oportuno que, a compensação de débitos é
uma opção do contribuinte, exercida formalmente através da
PER/DCOMP; ao fisco cabe tão somente verificar a validade do ato
praticado pelo contribuinte, homologando ou não a compensação
declarada, nos termos da legislação tributária vigente. Inexiste qualquer
previsão legal de cancelamento ou anulação ex-offício de DCOMP
apresentada pelo contribuinte, considerando que a utilização do possível
indébito do sujeito passivo é de sua livre opção, ressalvadas as hipóteses
de compensação ex ofício expressamente previstas em lei (envolvendo
pedidos de restituição).
18. Enfim, a homologação da compensação declarada pelo contribuinte
na DCOMP de no 16673.83441.281105.1.3.04-5104 foi parcialmente
homologada pelo fisco, tendo em vista que o procedimento executado
pelo contribuinte atendeu às condições previstas em lei.
Ressalte-se que a parcela não homologada pela DRF em função da
insuficiência do crédito foi quitada através de DARF, conforme
informação do próprio manifestante.
18.1 O procedimento em voga somente poderia ser cancelado pelo
próprio contribuinte antes de qualquer manifestação do fisco; este fato
não ocorreu, a parcela da compensação declarada na DCOMP de no
16673.83441.281105.1.3.04-5104 já homologada pela DRF não pode
mais ser cancelada. Na hipótese de extinção em duplicidade do referido
débito – como crê o manifestante – cabe ao sujeito passivo tomar as
providências devidas para a recuperação do indébito (restituição ou
compensação), desde que atendidas as condições previstas na legislação
de regência da matéria.
Entendo correta a decisão proferida pela DRJ. Isto porque, o Recorrente deveria ter
observado os procedimentos necessários para cancelar o pedido de compensação. Ao
fisco, cabe unicamente, a análise quanto a existência ou não de crédito para quitação
de débitos.
No presente caso, se houve homologação parcial do pedido de compensação DCOMP
no 16673.83441.281105.1.3.04-5104, fato este incontroverso nos autos, tem-se que o
crédito informado pelo contribuinte fora devidamente utilizado para quitação dos
débitos lá apurados. Logo, impossível utilizar o mesmo crédito para pagamento de
outros débitos.
Neste cenário, entendo que a decisão de piso não merece reforma, razão pela qual a
adoto como fundamento de decidir.”
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

Por outro lado, no que tange à impossibilidade do acréscimo de multa de mora no
valor do débito informado na Dcomp retificadora no 31889.68348.031007.1.7.04-6172, devido à
ocorrência de denúncia espontânea, por ter restado vencido o Conselheiro Relator, reproduzo o
voto vencedor do Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida:
“Voto Vencedor
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida
Com as vênias de praxe, dissinto do entendimento do eminente Relator no
sentido de reconhecer o benefício da denúncia espontânea, cancelando a exigência de
multa de mora em relação aos débitos exigidos nos meses apontados.
Entendo, inclusive, no mesmo sentido de precedentes desta e de outras Turmas,
ao final reproduzidos, que o art. 138, da Lei no 5.172/66, exclui a responsabilidade pela
denúncia espontânea, mas, quando acompanhada do pagamento do tributo e dos juros
de mora. Pagamento. Não compensação como é o caso.
Aplica-se ao caso, o teor do julgamento do REsp 1.149.022/SP, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do CPC/1973, determinando-se que a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente; decisão judicial de
reprodução obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, nos termos do §2o, do art. 62, do RICARF/2015 (Portaria MF no 343, de
09/06/15).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
SÚMULA STJ no. 360 O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo.
Aplicando o instituto da denuncia espontânea, à caso concreto semelhante, sob o
aspecto da existência de compensação, ao invés de pagamento, o voto vencedor da
Conselheira Maria da Conceição Arnaldo Jacó, no Acórdão no 3302-002.772, de
13/11/2014, abaixo transcrito, adotadas suas razões de decidir para o presente
processo:
"Denúncia Espontânea
O CTN somente excluiu, em seu art. 138, a responsabilidade tributária em razão
de denúncia espontânea quando esta for acompanhada do pagamento do tributo
devido com os respectivos juros moratórios.
O comando d art. 138, do CTN, visa incentivar a regularização fiscal e o
incremento da arrecadação, por meio da concessão de incentivo (qual seja, a
exclusão da responsabilidade por infração) pelo pagamento de tributos em
atraso espontaneamente denunciados. E como a compensação seja aos moldes
pretéritos (em que era objeto de pedido e era passível de eventual posterior
indeferimento), seja aos moldes atuais (em que é declarada e está sujeita, dentro
do prazo de 5 anos, a ser fortuitamente não homologada na forma do art. 74,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

§1o, da Lei no 9.430/96) –, trata de forma precária (não definitiva) da extinção
do crédito tributário, não goza do benefício conferido por sobredito art. 138.
O entendimento acima se afina com a jurisprudência do STJ a respeito desta
questão peculiar, conforme patenteia a ementa do acórdão, recentemente
publicado no DJE de 26/08/2010, proferido AgRg no Agravo de Instrumento no
1.303.103/RS, no qual foi Relatora a Exma. Sra. Ministra Eliana Calmon:
“TRIBUTÁRIO
PROCESSO
CIVIL
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS DE
MORA DEVIDOS NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A configuração da denúncia espontânea pressupõe o pagamento do
principal da dívida acompanhado dos juros de mora devidos antes de
qualquer procedimento fiscal, o que não ocorreu na espécie, na qual
houve mero pedido de compensação.
2. Agravo regimental não provido.”(g.n.)
De se ver que a jurisprudência colacionada pela contribuinte em suas peças de
defesa atestam como requisitos para a não incidência de multa moratória em
face da denúncia espontânea o atendimento de dois requisitos: a existência de
pagamento do tributo com os respectivos juros de mora e a inexistência de
procedimento fiscal anterior ao pagamento. A contribuinte não atendeu ao
primeiro dos requisitos mencionados. (grifei/sublinhei)
No mesmo sentido, o voto condutor do Conselheiro Luiz Roberto Domingo, no
Acórdão no 3101-001.631, de 27/03/2014, abaixo transcrito, por unanimidade, entendo
não ser cabível a exclusão da penalidade, nos termos do art. 138 do CTN, no casos
de mera compensação:
"É pacífica a jurisprudência, inclusive com diversos precedentes do E. STJ, no
sentido de que é possível ao contribuinte sanar o inadimplemento de crédito
tributário, ainda que a destempo, sem que haja aplicação da sanção legal, desde
que mediante PAGAMENTO.
Está assim pacificada a jurisprudência no âmbito do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
1 A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da ausência
de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, importaria
em novo exame do conjunto fático-probatório dos autos.
Precedentes: AgRg no AREsp 144.012/MA, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 15/05/2012; AgRg no AREsp 98.066/MG,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2012; REsp
1206178/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 17/11/2011; AgRg no Ag 1378589/DF, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/09/2011.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita
à condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por
qualquer razão, não se efetive, temse por não pago o crédito tributário
declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos
moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de
tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que
não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 174.514, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1A T, julg. 04/09/2012)
Como no presente caso, diferentemente dos demais que foram por mim
analisado, a Recorrente realizou a compensação dos débitos liquidados em
atraso, conforme se verifica da planilha transcrita no relatório acima, entendo
não ser cabível a exclusão da penalidade nos termos do art. 138 do CTN."
(grifei)
Portanto, no presente caso,inaplicável o instituto da denuncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, e indevida a exclusão da penalidade da multa de mora.
Com estas considerações, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Redator designado.”
Contra o referido Acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Especial, tendo sido
admitido apenas quanto a matéria “compensação como forma de pagamento do débito para fins
de denúncia espontânea”. É ver parte do relatório enunciado pela Conselheira Relatora Tatiana
Midori Migiyama:
“Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão, trazendo,
entre outros, que o art. 156, II, do CTN prevê a compensação como modalidade de
extinção do crédito tributário. Ou seja, ainda que a ulterior homologação perfectibilize
e cristalize a extinção do débito, não é ela o ato expressamente previsto na legislação
de regência para tanto, sendo a própria transmissão da PER/DCOMP o instrumento
que impõe a extinção do crédito tributário, por observância ao princípio da legalidade.
Em despacho às fls. 370 a 377, foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo quanto às duas matérias suscitadas, quais sejam, “cancelamento de
PERDCOMP vazia, equivocadamente transmitida pela recorrente, cujo débito, para o
qual se pretendia a compensação, já se encontrava extinto à época da homologação” e
“possibilidade de a compensação operar a extinção do crédito tributário para fins de
incidência da denúncia espontânea”.
Agravos foram interpostos contra o r. despacho.
E em despacho de agravo às fls. 408 a 411, o agravo foi acolhido parcialmente para
determinar o retorno dos autos para a 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para que
proceda ao exame da existência de divergência interpretativa quanto ao item
“cancelamento de PERDCOMP vazia, equivocadamente transmitida cujo débito para o
qual se pretendia a compensação já se encontrava já se encontrava extinto à época da
homologação.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723411/2013-41

Em despacho de reexame de admissibilidade às fls. 412 a 418, foi negado seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Agravo e embargos de declaração foram interpostos/opostos pelo sujeito passivo. E em
despacho de agravo às fls. 441 a 446, o agravo foi acolhido parcialmente para admitir
a matéria ‘compensação como forma de pagamento do débito para fins de denúncia
espontânea’.”
Em julgamento do referido ponto, realizado na sessão do dia 09/12/2020,
acordaram os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Especial. Vencida a Conselheira Relatora, foi designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, tendo o Acórdão de no 9303-011.049 sido publicado
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são formas
distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração
de compensação.”
Diante do exposto, havendo decisão administrativa definitiva sobre a matéria
objeto dos presentes autos, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário, replicando o
entendimento adotado nos autos do PAF no 10680.912453/2012-74.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 188
DF CARF MF
Original